Tribunal: TJBA
Processo: 8004545-88.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8004545-88.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: FABIO ROBERTO LAUCK Advogado(s): ROGERIS PEDRAZZI, EDUARDO SANTOS LUCCHESE AGRAVADO: EDES POLLO Advogado(s): A C O R D Ã O AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONFISSÃO DE DÍVIDA COM OBRIGAÇÃO DE DAR COISA INCERTA (SACAS DE SOJA). DECISÃO QUE DEFERIU BUSCA E APREENSÃO. ALEGAÇÃO RECURSAL DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA INICIAL AFASTADA PELA PROPOSITURA TEMPESTIVA DA AÇÃO NO PRAZO DO ART. 206, § 5º, I, DO CÓDIGO CIVIL. TESE DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE JÁ APRECIADA E REJEITADA EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DEMORA NA CITAÇÃO ATRIBUÍDA AO MECANISMO DA JUSTIÇA E DILIGÊNCIA DO EXEQUENTE. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. MEDIDA EXECUTIVA (BUSCA E APREENSÃO) ADEQUADA E AMPARADA PELA OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR COISA INCERTA (ART. 811 DO CPC). RECURSO DESPROVIDO, DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8004545-88.2025.8.05.0000, da Comarca de Luís Eduardo Magalhães, em que figuram como AGRAVANTE FÁBIO ROBERTO LAUCK e como AGRAVADO EDES POLLO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto condutor.